Tribunal: STF
Processo: MS 40691
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

DECISÃO: Tratam-se de embargos de declaração opostos por Ruy Eduardo Almeida Britto contra decisão monocrática de minha lavra, por meio da qual julguei o pedido prejudicado por perda superveniente do objeto.
Em síntese, o embargante reputa omissa a decisão ao argumento de que não houve manifestação acerca do pedido de habilitação do patrono em “todo e qualquer procedimento correlato e derivado” ao Pedido de Providências nº 0009286-55.2025.2.00.0000.

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. 
Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
In casu, a parte embargante sustenta que a decisão não se manifestou sobre o pedido relativo a “todos os processos correlatos ou derivados” ao Pedido de Providências nº 0009286-55.2025.2.00.0000. A indeterminação do pedido, salvo exceções expressamente previstas no art. 324, §1º, do CPC, é vedada pelo ordenamento.
Ao referir-se a todo e qualquer processo derivado ou correlato daquele apontado como ato coator, o impetrante pretende o atendimento de um pedido genérico e desprovido de fundamentos jurídicos específicos e objetivos. Não há uma individualização dos atos tidos como coatores, pretendendo o impetrante atingir “todos” os processos, presentes ou futuros, correlatos ou derivados do procedimento administrativo em curso no CNJ. Diante desse contexto, evidente a inépcia do pedido ora reputado como omisso. 
Destarte, no caso sub examine, verifico que a embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada. Todos os pontos suscitados foram devidamente analisados. A perda do objeto é evidente na medida em que o acesso aos autos foi autorizado, ainda em dezembro de 2025 (Id. 6355677), desde a ratificação da decisão monocrática do Corregedor Nacional sobre as medidas cautelares decretadas em caráter de urgência. 
Destaco, inclusive, que já houve o cadastramento dos advogados Fábio Periandro de Almeida Hirsch, OAB-BA 17.455 (Id. 6354056), subscritor do mandado de segurança, Alexandre Pontieri, OAB-SP 191.828 e OAB-DF 51.577 (Id. 6354344), e Glenda Paula Rian Lima de Almeida, OAB-BA 62.608 (Id. 6388455 e 6405731), que possuem amplo acesso aos autos. Saliente-se, ainda, que a referida informação sequer foi negada pelo impetrante.
As questões suscitadas pela embargante  revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado exaustivamente nos termos da fundamentação expendida no acórdão.
Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente